Tribunal: TJSP
Processo: 2259997-22.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2025.0001014357
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2259997-22.2025.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que é peticionária LUANA
ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
julgaram improcedente a revisão criminal, vencido o relator sorteado Des. Alberto
Anderson, que declarará. Acórdão com relator designado Des. Luiz Fernando Vaggione.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FIGUEIREDO
GONÇALVES (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE, vencedor,
ALBERTO ANDERSON FILHO, vencido, ANA ZOMER, LAERTE MARRONE,
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ, FRANCISCO ORLANDO, ALEX ZILENOVSKI,
ROBERTO SOLIMENE E FLAVIO FENOGLIO.
São Paulo, 25 de setembro de 2025.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2259997-22.2025.8.26.0000 - 23.981
2
Voto no 23.981
Revisão Criminal no 2259997-22.2025.8.26.0000
Comarca: Votorantim
Peticionária: Luana Alves da Silva
Relator: Des. Alberto Anderson Filho (Voto n.o 32.726)
VOTO DIVERGENTE
RELATOR DESIGNADO
Pedindo licença para adotar o relatório elaborado pelo eminente Relator
sorteado, Desembargador Alberto Anderson Filho, consigna-se que Sua
Excelência propôs ao Colendo Grupo a procedência da revisão criminal para
reduzir as penas da peticionária para 04 anos e 02 meses de reclusão,
mediante o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4.o do art.
33 da Lei Antidrogas, com a aplicação da fração de 1/6, porque “a
quantidade de drogas e a condição de “mula do tráfico” não constituem
fundamentos idôneos ao reconhecimento de que o agente se dedica às
atividades criminosas”, acrescentando que os policiais não a conheciam, ela
era primária e não possuía mau antecedente. O voto condutor também
alterava o regime inicial para o semiaberto, considerando o tempo de custódia
cautelar.
Constou no v. acórdão vergastado, da relatoria do Des. Airton Vieira:
“Desde logo, cumpre lembrar, com base no texto legal, que além da
primariedade e dos bons antecedentes do réu, reclama-se que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2259997-22.2025.8.26.0000 - 23.981
3
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização
criminosa.
De fato, não há negar-se ser extremamente difícil, às vezes
impossível mesmo, a prova, no duro, de fato negativo, de o
narcotraficante não se dedicar às atividades criminosas nem
integrar organização criminosa, "contrario sensu" exigindo-se, por
parte do Ministério Público, que prove que ele faz parte de uma
organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas.
Bem por isso, tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a
conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a
natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias
entorpecentes, os apetrechos utilizados pelo criminoso e as
circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem,
primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da
dedicação do réu à atividade criminosa. Assim, por exemplo, já
entendeu, "ad nauseam", o Supremo Tribunal Federal:
(...)
Nessa linha de entendimento, pode-se afirmar que mesmo o
encarregado da disseminação, propriamente dita, das substâncias
entorpecentes, aquele narcotraficante reputado, por alguns, como
"pequeno", no duro incorpora em si uma das expressões maiores da
odiosa prática criminosa narcotraficante, a mais não poder
evidenciado que ele se dedica às atividades criminosas. Deveras,
como se explicar, sem "parti pris", sem apego a questões
ideológicas subjacentes, a macular a sã interpretação, que alguém,
na posse de alguns papelotes de substância entorpecente, ainda que
fosse "maconha", que trouxesse consigo, guardasse, tivesse em
depósito, enfim, que a possuísse na forma de qualquer dos núcleos
do tipo penal do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, não estivesse,
vivamente, vinculado senão a uma organização criminosa, ao
menos envolvido com atividades criminosas? Quem, com limpa
consciência, seria capaz de sustentar que esse disseminador da
maldita substância entorpecente, aquele distribuidor e vendedor de
esquina, de perto de colégios, de estabelecimentos outros de ensino
e de atividades desportivas, não seria o encarregado último,
justamente, da disseminação, propriamente dita, da substância
entorpecente, o último elo de toda uma precedente cadeia
criminosa? Ora, a não ser que esse narcotraficante fosse o produtor
da "maconha", fosse o produtor da "cocaína", do "crack", ou seja lá
de qual substância entorpecente se queira, de se convir que ele a
teria recebido, para fins de venda, de terceiros, elos a ele anteriores,
mas igualmente membros de uma estrutura criminosa, de uma
organização criminosa, ao menos a revelar o provado envolvimento
com as atividades criminosas. Cediço que os narcotraficantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2259997-22.2025.8.26.0000 - 23.981
4
encarregados da entrega de substâncias entorpecentes aos outros
narcotraficantes reputados "varejistas", isto é, aqueles encarregados, repito, da disseminação das substâncias
entorpecentes, inclusive nas vias públicas, não o fazem, assim não
agem sem prévio conhecimento, é dizer, confiança na pessoa
daquele para quem será entregue a substância entorpecente a ser
vendida no varejo. Curial que nesse tipo de comércio, de
fundamental importância a fidúcia, a confiança, por óbvio prévia,
existente entre os narcotraficantes ocupantes dos vários estratos
criminosos, todos eles, porém, integrantes de uma mesma estrutura
criminosa. É o caso, por exemplo, do narcotraficante denominado
"mula", mais voltado, é certo, para a narcotraficância internacional,
mas cuja "ratio" não difere, essencialmente, no caso do narcotráfico
varejista, da pessoa daquele, como réu, encarregado da venda dos
papelotes, das porções, das substâncias entorpecentes aos infelizes
usuários. Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal:
(...)
Tudo o acima exposto traduz, marcadamente, a necessária presença
de elementos concretos, reclamados pela jurisprudência, que
indicam a dedicação do réu, do narcotraficante, à atividade
criminosa relacionada ao comércio de substâncias entorpecentes.
Mais uma vez, o que já decidido pelo Supremo Tribunal Federal:
(...)
Ou ainda, em outras palavras, como mais uma vez decidido pelo
Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a causa especial de
diminuição de pena, prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, só
há de ser reconhecida para aquele criminoso que pratique o
narcotráfico como fato isolado, do qual, à evidência ao menos em
princípio, não seria o caso de um "varejista", justamente porque,
como exposto alhures, revela-se a sua ligação umbilical com
narcotraficantes que o precedem na corrente criminosa, dos quais
recebeu a substância entorpecente para fins da sua venda efetiva, ou
seja, para fins de venda ao seu destinatário final. Confira-se:
(...)
No caso concreto, foram encontrados 03 (três) tijolos de
"maconha", pesando 2.119,01g e 01 (uma) porção de "crack",
pesando 49,75g, o que demonstra, ainda mais, a impossibilidade da
redução prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, a evidenciar, a
mais não poder, que ela se dedicava às atividades criminosas,
conclusão que se chega, ante o exposto acima, independentemente
das quantidades das substâncias entorpecentes apreendidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2259997-22.2025.8.26.0000 - 23.981
5
Com relação ao pleito defensivo acerca da ocorrência de "bis in
idem", pelo fato de o mesmo fundamento utilizado para exasperar a
pena-base ter sido aplicado também para o afastamento do redutor
previsto no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, ele não deve
subsistir, pois.
Sendo assim, mantenho a não aplicação da causa de diminuição
prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06.” (cf. fls. 317/323
autos originários)
Dos autos se extrai que a peticionária, em 28/11/2016, foi presa em
flagrante por policiais militares, em ônibus, na cidade de Votorantim,
trazendo consigo, três tijolos de maconha, com o peso líquido de 2.119,01
kg, e uma pedra bruta de crack, com o peso líquido de 49,75 g, drogas que
seriam entregues a pessoa que a contatou no Centro de São Paulo,
identificada tão somente como Magrela. Desta pessoa recebeu orientação na
chegada a Votorantim, via celular, para utilizar um ônibus e no trajeto
combinado acabou sendo presa em flagrante, porque os policiais militares
tinham informações sobre o deslocamento da droga e as características da
traficante.
Com a devida vênia, não nos parece ser a hipótese de alteração do
critério utilizado na decisão combatida, mediante a rescisão da coisa julgada,
por afronta ao texto legal.
Abstraída da fundamentação a quantidade de droga e a confiança que o
crime organizado depositaria na pessoa que se propõe a transportar substância
ilícita de expressivo valor, a primeira porque caracteriza bis in idem, e a
segunda porque desconsiderada como fundamentação em alguns precedentes
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo assim o redutor previsto na
Lei Antidrogas, no caso concreto, seria inaplicável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2259997-22.2025.8.26.0000 - 23.981
6
A escolha do transportador não é casual. Recai sobre indivíduos que,
por razões das mais variadas, são cooptados por organizações criminosas,
porque conhecidos dos seus integrantes. E o encargo é aceito, dada a
possibilidade de retribuição pecuniária relevante, correndo risco, mas sem
muito esforço, como convém, se considerarmos que por um dia inteiro de
trabalho árduo pouquíssimos brasileiros recebem R$ 300,00, quantia que
Luana disse que receberia pela empreitada. Presente ou não a confiança na
escolha de sua pessoa, é fato notório que se o encargo não for cumprido
conforme o combinado, as consequências são drásticas e previsíveis, porque o
valor dessas substâncias ilícitas é elevado e, no âmbito da criminalidade, não
há clemência. No caso examinado, só a maconha equivaleria
aproximadamente a R$ 30.000,00, considerando R$ 15,00 o grama. Com ou
sem fidúcia na pessoa do transportador, o crime organizado leva em
consideração o prejuízo decorrente da apreensão decorrente de ações inábeis.
Organizações criminosas são cuidadosas na ocultação de todos os envolvidos
nas operações de deslocamento de droga, que podem ser apontados em caso
de transportadores neófitos, não habituados às contingências de uma prisão
em flagrante. Acresça-se a descoberta da rota de tráfico e o modus operandi
pela polícia.
Sendo assim, no caso concreto, a vinculação da apelante com o crime
organizado mostrou-se, ao nosso sentir, existente. De fato, além de se mostrar
pouco convincente a versão da peticionária de que teria sido escolhida
casualmente pela tal Magrela, pessoa que frequentava o Centro de São Paulo,
enquanto vendia roupas, dessa pessoa recebeu orientação para o transporte
das drogas, feito de forma a tentar evitar a ação da polícia, dado que,
inicialmente, houve a utilização de ônibus de Guaianazes (São Paulo) até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2259997-22.2025.8.26.0000 - 23.981
7
Votorantim. Lá, houve contato telefônico e para despistar, Luana, após
caminhar, ingressou em outro ônibus, onde foi, contudo, presa em flagrante.
Assim, as prévias informações da polícia e a ação da peticionária permitem
inferir o seu envolvimento com o tráfico de drogas e a estrutura criminosa
que a patrocinava.
Mantida a condenação como transitada em julgado, tenho que
exclusivamente o tempo de custódia cautelar não é suficiente para mitigar o
regime penitenciário inicial, especialmente considerando a gravidade concreta
da conduta praticada, consistente no deslocamento de mais de 2 kg de
maconha e cerca de 50 g de crack, entre municípios deste Estado, o que
encontra amparo no § 3.o do artigo 33 e 59, ambos do Código Penal.
Assim, por maioria de votos, julga-se improcedente a presente revisão
criminal.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator designado